Tribunal: TCU
Processo: 021.732/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Ildemar José Pimentel Trajano contra o Acórdão 3.762/2023-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Sr. Ildemar José Pimentel Trajano, contra o Acórdão 3762/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o item 1.7.1.3 do acórdão recorrido; 9.3. esclarecer ao órgão de origem que o pagamento da parcela relativa aos anuênios poderá subsistir no percentual em que foi concedida, em face de sua regularidade; e 9.4. informar o inteiro teor desta deliberação ao recorrente e ao órgão emissor.